Tribunal: STF
Processo: RE 1459731
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lojas Salfer S.A. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. LEI Nº 11.196/2005. 'LEI DO BEM'. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. ALÍQUOTA ZERO. MP Nº 690/2015. AUMENTO ALÍQUOTA. LEGALIDADE. 



    A Medida Provisória 690/2015, convertida na Lei nº 13.241/2015, não está revogando uma isenção concedida por prazo certo e sob determinadas condições, mas simplesmente diante do aumento de uma alíquota que obedeceu a todos os critérios constitucionais exigidos, sendo, pois, inaplicável o disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional. Não há confundir isenção fiscal com alíquota zero. Embora do ponto de vista prático gerem o mesmo resultado econômico, ou seja, o não recolhimento ou a não exigência da exação, do ponto de vista teórico-conceitual, são instituto absolutamente distintos



    No extraordinário, alega violação aos arts. 3º, II e III; 5º, caput, XXXV, XXXVI e LV; 23, V; 150, § 6º; 153, § 1º; 170, VII; 177, § 4º, I, “b”; 215, § 3º, IV; 218; e 219, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que, a despeito da previsão legal expressa no art. 30, II, da Lei n. 11.196/05, assegurando a manutenção da desoneração do PIS/COFINS até dezembro de 2018, os contribuintes foram surpreendidos com a revogação do benefício antes do prazo assinalado, por força da Medida Provisória n. 690/15, convertida na Lei n. 13.241/15.



    Postula reforma do acórdão recorrido para que seja afastada a exigência dos PIS/COFINS sobre a receita bruta decorrente das vendas de produtos eletrônicos até dezembro de 2018.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reconheço a perda superveniente do objeto do recurso. 



    Há, nos autos, decisão transitada em julgado oriunda do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 202) que, ao julgar o recurso especial interposto pela ora recorrente, reformou o acórdão de origem, decidindo nestes termos: 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela vedação da revogação do benefício fiscal de alíquota zero de PIS e COFINS antes de seu prazo final, com fundamento no art. 178 do CTN, porquanto a exoneração foi concedida por prazo certo e de forma onerosa e condicionada. Assegurou-se, portanto, aos contribuintes envolvidos no Plano de Inclusão Digital, a manutenção da desoneração fiscal onerosa até o prazo previsto no diploma legal revogado. (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 347-352 e, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC/2015 c/c art. 255, §4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação supra.



    Transitada em julgado a decisão do STJ favorável à pretensão deduzida pela recorrente, e ocorrendo a substituição do acórdão impugnado, verifica-se a perda de objeto do recurso extraordinário, conforme o art. 1.008 do Código de Processo Civil. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. (...)



     (RE 1.303.439 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 28 de abril de 2021)



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente